Tribunal: TJSP
Processo: 2118721-18.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)

Recurso não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III, do NCPC)

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118721-18.2016.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
VALDIVINO PAULO MACÁRIO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118721-18.2016.8.26.0000 - São José dos Campos 2/4
AGRAVANTE: VALDIVINO PAULO MACÁRIO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se
conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade
- Inobservância do art. 524, inc. I e II do CPC/73 (art. 932, inc. III,
do NCPC)
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que suspendeu
todos os processos pelo Recurso Especial N° 1370899, que se discute sobre o termo inicial
para incidências dos juros moratórios nas sentenças genéricas proferidas em ação civil
publica.
Insurge-se o agravante, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
O agravado se manifestou em contraminuta fls: 138/143
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento
de sentença proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado
pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos
clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança,
referente ao plano econômico Verão.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido pelo Juízo a quo.
A decisão atacada apenas determinou a suspensão pelo Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118721-18.2016.8.26.0000 - São José dos Campos 3/4
N° 1370899, que se discute sobre o termo inicial para incidências dos juros moratórios;
sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, cujas razões recursais em nada
contrastam a decisão agravada.
As matérias arguidas pelo agravante, quais sejam, a incidência dos juros
de mora, correção monetária, juros remuneratórios e honorários advocatícios.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Acerca do tema, remansa a jurisprudência desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (AC
0000676-21.2010.8.26.0220, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j.
01/08/2012).
“AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO -
EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - Banco apelante que se insurge de
forma genérica - Razões recursais dissociadas do fundamento da r.
sentença - Ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença - Inobservância do preceito estabelecido no inciso III, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118721-18.2016.8.26.0000 - São José dos Campos 4/4
514 do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do
recurso. Apelação não conhecida.” (AC 0008604-23.2010.8.26.0220,
rel. Des. Leonel Costa, j. 28/06/2012).
Em igual sentido, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE.
Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a decisão recorrida,
padece de defeito a favorecer o seu não conhecimento, seu não
seguimento ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da
'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 524, inc.
I e II, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 932, inc. III, do NCPC).
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator